Tribunal: STF
Processo: AI 634957
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA ENTRE
   CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Não havendo interesse jurídico da União no
   feito, em se tratando de demanda entre empresa concessionária de
   serviço público e particular, a competência é da justiça
   estadual.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
4.      Para se
   dissentir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame da
   matéria fático-probatória que o orientou, providência vedada
   nesta instância, em face da incidência da Súmula n. 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.